Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-26.2021.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta a ocorrência de dano moral passível de ser indenizado.

Descabimento. Pretensão de caráter infringente. A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar embargos de declaração. A decisão foi expressa ao negar provimento ao pedido de dano moral.
Embargos rejeitados.